Tribunal: TJDFT
Processo: 0751455-17.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INÉRCIA DO AUTOR NA INDICAÇÃO DE ENDEREÇO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu ação monitória, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento do processo, em razão da não realização da citação da parte ré.
2. A autora foi intimada a indicar endereço para nova tentativa de citação, após diligências frustradas e pesquisas em sistemas conveniados, mas permaneceu inerte.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença que extinguiu a ação monitória por ausência de citação, diante da inércia da parte autora em indicar endereço válido ou requerer citação por edital, à luz do princípio da primazia do julgamento do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A citação válida é pressuposto essencial para a constituição e o desenvolvimento regular do processo, conforme o art. 239 do Código de Processo Civil.
5. Compete ao autor fornecer os meios necessários à realização da citação, inclusive a indicação de endereço ou o requerimento de citação por edital, quando frustradas as tentativas ordinárias.
6. O princípio da primazia do julgamento do mérito não impõe ao magistrado o dever de conceder oportunidades ilimitadas à parte que permanece inerte.
7. Verificada a ausência de colaboração da autora para viabilizar a citação, correta a extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO
8.Recurso conhecido e não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, 256 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1992838, Apelação Cível no 0718793-28.2024.8.07.0003, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 23/04/2025; TJDFT, Acórdão 1988459, Apelação Cível no 0745991-98.2024.8.07.0016, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 03/04/2025; TJDFT, Acórdão 2079357, Apelação Cível no 0723362-72.2024.8.07.0003, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 10/12/2025.